Tribunal: TJES
Processo: 5014920-51.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014920-51.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA

APELADO: LIOMAR FIRMINO DA SILVA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CONTRATO FIRMADO DURANTE A PANDEMIA. AUSÊNCIA DE IMPREVISIBILIDADE CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. DIREITO DO PROMITENTE COMPRADOR À DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO; JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE OS VALORES A SEREM RESTITÍDOS E DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADOS DE OFÍCIO SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1)Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. 2) Caso concreto em que o contrato foi firmado no decorrer da pandemia (23/12/2020), não havendo que se falar em imprevisibilidade. 3)Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. 4) Diante da omissão da sentença quanto à incidência de juros de mora e correção monetária incidentes sobre a integralidade dos valores adimplidos, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser estabelecido que a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso, sendo aplicável o INPC. Por se tratar de obrigação de natureza contratual, deverão incidir juros de mora desde a citação, pela taxa SELIC, a partir de quando deverá cessar a incidência da correção monetária autônoma, sob pena de bis in idem. 5) ”O simples inadimplemento contratual, em razão do atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que podem configurar lesão extrapatrimonial” (AgInt no AREsp n. 1.698.841/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 22/3/2021.) 6) No caso em exame, quando do ajuizamento da ação, contando o prazo de tolerância, o atraso já alcançava quase um ano sem nenhuma previsão de entrega do empreendimento, o que enseja a reparação pelos danos morais. Quantum total arbitrado, em R$10.000,00 (dez mil reais), ou seja, R$5.000,00 (cinco mil) para cada autor, que mostra-se proporcional e razoável para as circunstâncias do caso, levando-se em consideração ainda os parâmetros desta c. Câmara Julgadora. 7) Conquanto a construtora apelante alarde a inexistência de prejuízo presumido, pleiteando a exclusão da condenação a título de indenização em lucros cessantes, a jurisprudência dominante, conforme indica o julgamento com ementa abaixo colacionada, consolidou entendimento no sentido de que, em se tratando de atraso na entrega de imóvel, a condenação ao pagamento de lucros cessantes independe da comprovação de efetivos danos. 8) Recurso de apelação conhecido e desprovido, com a preservação da sentença guerreada, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a rescisão contratual entre as partes e condenar a pessoa jurídica ré (i) na restituição integral dos valores pagos, atinentes à avença desfeita, no montante de R$20.860,69 (vinte mil cento e oitocentos e sessenta reais e sessenta e nove centavos); (ii) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e (iii) ao pagamento de R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) a título de lucros cessantes. Sentença parcialmente modificada de ofício, para em relação à restituição dos valor pagos, estabelecer que correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso, sendo aplicável o INPC e juros de mora desde a citação, pela taxa SELIC, a partir de quando deverá cessar a incidência da correção monetária autônoma, sob pena de bis in idem, assim como para reconhecer que a indenização por danos morais deve sofrer incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até o arbitramento do quantum e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, de ofício, modificar parcialmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA
com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID 7624024), com decisão integrativa (ID 7624028), que, em sede de
ação de resolução contratual c/c indenização por lucros cessantes e danos morais
proposta por
LIOMAR FIRMINO DA SILVA e MAYRONE OLIVEIRA DIAS
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a rescisão contratual entre as partes e

condenar a pessoa jurídica ré
(i)
na restituição integral dos valores pagos, atinentes à avença desfeita, no montante de R$20.860,69 (vinte mil cento e oitocentos e sessenta reais e sessenta e nove centavos);
(ii)
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e
(iii)
ao pagamento de R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) a título de lucros cessantes.

Irresignada,
PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA
em suas razões recursais (ID 7624030), alega, em resumo, que
(i)
aplica-se a Lei nº. 9.514/1997 que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências, afastando-se a incidência do CDC
(ii)
foi desconsiderado a cláusula contratual (item 7.9, VII) que prevê a possibilidade de prorrogação do prazo, além de tolerância em caso de pandemia que impeça ou reduza o ritmo das obras;
(iii)
a pandemia da Covid-19 se caracteriza como caso fortuito ou força maior;
(iv)
o atraso na entrega de uma obra de loteamento não configura, por si só, o dano moral e, subsidiariamente, que o montante fixado a título de danos extrapatrimoniais é exorbitante;
(v)
não foram configurados os lucros cessantes;
(vi)
a condenação simultânea de danos morais e lucros cessantes configura uma duplicidade de penalidade pelo mesmo fato; e
(vii)
deve ser observado o
pacta sunt servanda
.

Contrarrazões apresentadas no ID 7624033, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narram os autores
LIOMAR FIRMINO DA SILVA e MAYRONE OLIVEIRA DIAS
que firmaram com a
PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA
um Contrato de Promessa de Compra e Venda relativo ao lote nº 07-A da Quadra 06 do Setor A, com área total de 336,69m2 (trezentos e trinta e seis vírgula sessenta e nove metros quadrados) do Loteamento Enseada Praia Grande, Município de Fundão/ES, no valor original de R$ 80.064,88 (oitenta mil e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos),com entrada de R$ 6.354,89 (seis mil trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), mais 144 (cento e quarenta e quatro) parcelas de R$ 863,94 (oitocentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos) cada.

Nesse passo, afirmam que a conclusão do empreendimento e sua respectiva entrega deveria ocorrer até a data de 30/06/2021, com prazo de tolerância de 06 (seis) meses por atrasos ocasionados por força maior, desde que devidamente comprovados ou notórios, mas ultrapassados os 6 (seis) meses e já tendo quitado o valor de R$20.860,69 (vinte mil oitocentos e sessenta reais e nove centavos), mas até o ajuizamento da ação não havia a previsão acerca da data em que o empreendimento seria entregue efetivamente.

Alegam que os pagamento realizados rigorosamente em dia durante quase um ano de contrato, não serviram para sequer abater o saldo devedor, mas apenas pagar uma parte dos juros, que não param de subir, motivo pelo qual entraram em contato com a requerida para que fosse feita a rescisão do contrato, oportunidade em que recebeu a informação de que não teria nenhum valor a ser restituído.

Aduzem vêm experimentando extrema insegurança decorrente de todo o descaso e frustrações decorrentes do atraso na entrega do tão almejado imóvel, além de prejuízos por não poderem dispor livremente do bem

Assim, requerem a rescisão da avença, com a consequente restituição do valor despendido (R$20.860,69 - vinte mil oitocentos e sessenta reais e nove centavos); a condenação da requerida ao pagamento de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais a título de lucros cessantes; além de indenização por danos morais.

Recebida a inicial, o magistrado singular deferiu o pedido liminar, para determinar que a requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, proceda a suspensão das cobranças de valores relativos ao contrato, objeto dos autos e se abstenha de incluir o nome dos autores, junto aos órgãos de proteção ao crédito, tudo sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Além do mais, deferiu a inversão do ônus da prova.

Seguido o “iter” procedimental, houve a apresentação de contestação e réplica, tendo as partes requerido o julgamento antecipado da lide.

Logo após, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos moldes outrora delineados.

De início, não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça, nos termos dos artigos 1.036 e seguintes do CPC, fixou a tese de que “
em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto,
na hipótese de inadimplemento do devedor
, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
” (REsp n. 1.891.498/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 19/12/2022.)

No entanto, o caso em exame trata-se de inadimplemento do vendedor, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, pois o loteador configura-se como fornecedor de serviços ao realizar a venda dos lotes e o comprador configura-se como consumidor ao adquirir o lote com toda a infraestrutura pronta.

Superado esse ponto, reputo pertinente registrar que o julgador singular, sem afastar a aplicabilidade da cláusula de tolerância, reconheceu o atraso na entrega da obra.

Aliás, o atraso na entrega do empreendimento é incontroverso, tendo a apelante se limitado a alegar que a pandemia do Covid-19 é fato externo que impactou a obra devido à falta e atraso na entrega de matéria prima, além de escassez de mão-de-obra e inadimplência de consumidores, conforme documentos juntados com a contestação.

No entanto, calha acentuar que
o contrato foi firmado no decorrer da pandemia (23/12/2020), não havendo que se falar em imprevisibilidade
, além de a recorrente não ter comprovado efetivo prejuízo em sua obra pois foram juntadas apenas notícias jornalísticas.

APELAÇÃO.
RESCISÃO DE CONTRATO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA.
[...]
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. Inocorrência.

Demora em virtude da pandemia do COVID-19. Impertinência. Contrato foi formalizado mais de um ano após o surgimento da situação excepcional. Inexistência de caso de fortuito ou de força maior.
Atividades da apelante não foram interrompidas durante a pandemia, sendo reconhecidas como essenciais de acordo com o disposto no art. 3º, inc. LIV e §§ 2º e 3º, do Decreto nº 10.282/20.[...] (TJSP; AC 1012353-21.2022.8.26.0152; Ac. 17927590; Cotia; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Batista Vilhena; Julg. 24/05/2024; DJESP 03/06/2024; Pág. 1233)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
OBRA DE REFORMA. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. PANDEMIA DA COVID-19
. EXTENSÃO DO DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO OCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...] 3. Deixou a ré de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, porquanto não apresentou qualquer prova do trabalho realizado ou do nível de conclusão da obra.
Tendo a pandemia da Covid-19 se iniciado mais de seis meses antes da assinatura do contrato, não é plausível que a invoque como fato novo ou imprevisível, a justificar o atraso da obra
. [...] (TJDF; APC 07197.07-46.2021.8.07.0020; 185.4712; Terceira Turma Cível; Relª Desª Fátima Rafael; Julg. 25/04/2024; Publ. PJe 20/05/2024)

Portanto, assim como o juízo “a quo”, a meu ver, é patente a ocorrência da rescisão do contrato de promessa de compra e venda do imóvel em questão por culpa exclusiva da vendedora ré.

Nos termos da Súmula 543 do STJ, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva do promitente vendedor, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer de forma imediata e integral, de modo que as partes envolvidas deverão retornar ao estágio anterior à concretização do negócio:

“Súmula 543-STJ:Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (STJ. 2ª Seção. Aprovada em 26/8/2015, DJe 31/8/2015 - Info 567)”.

Quanto à incidência de juros de mora e correção monetária incidentes sobre a integralidade dos valores adimplidos, noto que a sentença restou omissa, sendo assim, por se tratar de matéria de ordem pública, estabeleço que a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso, sendo aplicável o INPC. Por se tratar de obrigação de natureza contratual, deverão incidir juros de mora desde a citação, pela taxa SELIC, a partir de quando deverá cessar a incidência da correção monetária autônoma, sob pena de
bis in idem
.

Em continuidade, é cediço que ”
o simples inadimplemento contratual, em razão do atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que podem configurar lesão extrapatrimonial
” (AgInt no AREsp n. 1.698.841/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 22/3/2021.)

No caso em exame, quando do ajuizamento da ação, contando o prazo de tolerância, o atraso já alcançava quase um ano sem nenhuma previsão de entrega do empreendimento, o que, ao meu ver, enseja a reparação pelos danos morais.

Em relação ao
quantum
arbitrado, compreendo que o valor total de R10.000,00 (dez mil reais), ou seja, R$5.000,00 (cinco mil) para cada autor, mostra-se proporcional e razoável para as circunstâncias do caso, levando-se em consideração ainda os parâmetros desta c. Câmara Julgadora. Vejamos:

EMENTA: CIVIL – CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTEAMENTO – ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA – FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DA EMPREENDEDORA – RESCISÃO CONTRATUAL
– RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 543, DO STJ – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA CLÁUSULA MORATÓRIA –
DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO
– INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
5. O atraso na entrega da obra ultrapassou a seara do mero dissabor, mormente quando sopesado que após mais de 04 (quatro) anos do término do prazo de tolerância o loteamento sequer foi entregue. 6.
À vistas dessas considerações, no tocante ao quantum dos danos morais, a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora se mostra mais adequado ao caso concreto, levando-se em conta a dimensão do dano e o caráter punitivo e pedagógico da verba, totalizando a monta de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização
.[...] (TJES, Apelação Cível n.º 0019418-14.2019.8.08.0048, Relator: Des. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 2ª Câmara Cível, data 04/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
. RESTITUIÇÃO DO VALOR INTEGRAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4)
Embora o mero atraso na entrega de imóvel não seja suficiente, em regra, para ensejar danos morais, a sua ocorrência se verifica na hipótese de inadimplemento absoluto, ou seja, quando nem sequer tenha havido a conclusão das obras do empreendimento
. [...] (TJES, Apelação Cível n.º 0021256-89.2019.8.08.0048, Relator: Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, data 30/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
– NULIDADE DA CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA – TEORIA DA APARÊNCIA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DAS APELANTES – INVIABILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA CLÁUSULA MORATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM –
DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. [...] 7.
A quantia arbitrada a título de indenização por danos morais não deve ser revista, pois a magistrada de primeiro grau esteve atenta às peculiaridades do caso concreto e se embasou nos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para ambos os apelados adequada ao caráter pedagógico/punitivo do dano moral
. 8. Recurso conhecido e improvido. Condenação das apelantes ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Apelação Cível n.º 0007554-42.2020.8.08.0048, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, data 09/08/2023)

Diante da omissão da sentença, estabeleço que o valor arbitrado a título de danos morais deve sofrer incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até o arbitramento do quantum e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC. A propósito, cito:

“[...] Em se tratando de
responsabilidade contratual [...] os juros de mora relativos ao dano moral fluem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento
[...].
Como as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária, então, resta vedada a cumulação desta com correção monetária no mesmo períod
o [...]” (TJES, Apelação n.º 030190040417, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 03/08/2021, DJ 23/08/2021)

No tocante aos danos materiais, conquanto a apelante
afirme a impossibilidade de reparação, pleiteando a exclusão da condenação a título de indenização em lucros cessantes,
a jurisprudência dominante, conforme indica o julgamento com ementa abaixo colacionada, consolidou entendimento no sentido de que, em se tratando de atraso na entrega de imóvel, a condenação ao pagamento de lucros cessantes independe da comprovação de efetivos danos
. Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.
2. A citação é o marco inicial para a incidência dos juros de mora, no caso de responsabilidade contratual. Precedentes. 3. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018)

Por fim, assevero que o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015,de que “
a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes
” (REsp n. 1.498.484/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 25/6/2019.).

No caso em exame, verifica-se que foram fixadas as indenizações por danos morais e materiais (lucros cessantes, que são totalmente independentes, inexistindo, portanto, o alegado
bis in idem
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
objurgado, com decisão integrativa, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a rescisão contratual entre as partes e

condenar a pessoa jurídica ré
(i)
na restituição integral dos valores pagos, atinentes à avença desfeita, no montante de R$20.860,69 (vinte mil cento e oitocentos e sessenta reais e sessenta e nove centavos);
(ii)
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e
(iii)
ao pagamento de R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) a título de lucros cessantes.

De ofício
, em relação à restituição dos valor pagos,
estabeleço que a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso, sendo aplicável o INPC e juros de mora desde a citação, pela taxa SELIC, a partir de quando deverá cessar a incidência da correção monetária autônoma, sob pena de
bis in idem
, assim como reconheço que a indenização por danos morais deve sofrer incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até o arbitramento do quantum e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/06/2024 às 15:52:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51499407062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.